Tribunal: TJDFT
Processo: 0711758-79.2022.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PALAVRAS OFENSIVAS. INTENÇÃO EM OFENDER. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sinteticamente, a liberdade da manifestação do pensamento não significa que o interlocutor seja isento de responsabilidade pelas ofensas ou mesmo que o Estado permita a perpetuidade da lesão, podendo ser exigida a cessação da ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, nos termos do artigo 12, do Código Civil.
2. Importa ressaltar que aqui não se discute a licitude ou mesmo eticidade na gestão do autor frente à Prefeitura Comunitária, questão que está sendo avaliada em outros autos, mas somente se o ato praticado pelo réu, ao expor seu descontentamento, configurou o ato ilícito passível de gerar o dano moral alegado.
3. Em linhas gerais, responsabilidade civil consiste no dever de indenizar o dano suportado por outrem. O conceito de ato ilícito está previsto nos artigos abaixo, cuja transcrição é necessária para se aferir a ocorrência ou não do dever de indenizar. Danos morais ocorrem pela violação de direitos da personalidade, agredindo todos as ofensas à pessoa.
4. Ao extrapolar a discussão do campo processual e apontar o apelado como “grileiro” perante a comunidade da qual consta como prefeito comunitário, o apelante ultrapassou os limites da liberdade de expressão do pensamento e atingiu a sua honra, devendo, consequentemente, arcar com a indenização por danos morais pleiteada.
5. No caso dos autos, percebe-se nitidamente a ocorrência de ato ilícito por parte do apelante ao extrapolar a manifestação do seu pensamento, que culminou em proferir ofensas, injúrias e difamação ao apelado.
6. Consequentemente, configurado ato ilícito, razoável a deflagração da responsabilidade civil, pela configuração do dano moral indenizável, nos termos legais já mencionados.
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.